Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-45.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. USO DE IMÓVEL POR U INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. No caso, o Embargante insurge-se contra a contra a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita. Todavia, ficou evidenciado que a sentença extrapolou o que foi pleiteado, tendo em vista que a extinção do condomínio sobre os direitos aquisitivos do imóvel financiado não foi requerida por nenhuma das partes.

3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.